Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-98.2000.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000417-98.2000.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (APELANTE), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), Rosane Machado de Souza Lima (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (APELANTE), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA (APELANTE), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JUILGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIROS – SUSPENSÃO DA IMISSÃO DE POSSE – AÇAO JULGADA IMPROCEDENTE PELO TRIBUNAL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – RESTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SETENÇA.

(1) – Se o magistrado em sede de embargos de terceiros suspende o cumprimento de mandado de imissão de posse na ação reivindicatória transitada em julgado, acolhidos estes porem desacolhidos no tribunal com a reforma da decisão, revoga-se a limitar, restaura-se o ato pretérito. De conseqüência, impõe-se, de imediato, renascendo o cumprimento de sentença, com imediata imissão de posse em favor do proprietário, vencedor da ação de reivindicação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem LINDALVA DE ALQUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA e FRANCISCO DE PAULA RABELO DE MIRANDA, ora espólios, em face de SIDNEY OLIVEIRA LIMA e sua esposa ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA, todas identificadas nos autos. Dizem serem legítimos proprietários do imóvel descrito na inicial. Pretenderam a imissão na posse do bem, seus frutos e compensando apenas as benfeitorias necessárias.

No desenrolar do andamento do processo o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo as suas razões de fato e de direito, concluiu pela extinção do processo em tela, sem julgamento do seu mérito. Fundamentou sua decisão no aspecto de que em sede de embargos de terceiros, processo em apenso, de numero 4349.64.2018.811.0024, houve decisão favorável ao MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES que ingressou com embargos de terceiros e, nesta toada, perdendo objeto esta demanda. Condenou a exeqüente, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes dosados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda reivindicatória. (Vide ID-199313765).

Deve ser visto, ainda, que em sede dos embargos de terceiros patrocinados pelo Município de Chapada dos Guimarães, por decisão liminar, foi suspensa a imissão de posse em favor dos exeqüentes, autores desta ação de reivindicação de imóvel.

Depara-se, ainda, que a extinção do cumprimento de sentença, por ausência de requisitos para seu prosseguimento se deu que já reside sentença de mérito, com trânsito em julgado, objeto de ação rescisória neste Tribunal, na relatoria da eminente Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES.

Residem argumentos recursais onde a parte apelante (autores/vencedores da reivindicatória), indicam desacerto da decisão e, neste viés, reportam a fatos meritórios já ventilados na sentença transitada em julgado. Por sua vez, os executados manifestam pela manutenção da sentença recorrida.

É o necessário.

Peço dia para julgamento.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão comporta situações jurídicas que devem ser vistas em conjunto com relação aos embargos de terceiros patrocinados pelo MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES (processo de número 4349.64.2018.811.0024), umbilicalmente dependente daquela ação.

Deve se vista, em seqüência que, em relação aos embargos de terceiros patrocinados pelo município de Chapada dos Guimarães, o magistrado de primeiro grau, fazendo as razões de fato e de direito, os acolheu o que, necessariamente, a decisão de perda de objeto se apresenta de todo imaculada e, neste viés, deveria ser mantida.

Contudo, fatos supervenientes aconteceram e, neste viés, a sentença deve refletir a situação de fato quando de sua prolação. No caso, esta colenda Câmara, quer pela prescrição, visto que o Decreto Municipal cancelou a Carta de Aforamento depois de 48 anos, quer porque o autor desta ação, ora em cumprimento de sentença, ao adquirir a propriedade o fez na mais absoluta boa fé, em sede recursal, os embargos de terceiros foram rejeitados.

Aliás, com a rejeição dos embargos de terceiros patrocinados pelo Município de Chapada dos Guimarães, houve a revogação da liminar concedida naqueles autos para suspensão da imissão de posse. E, naquela ação, em grau recursal, conhecendo e provendo o recurso, expressamente está constando no tópico final a revogação da liminar concedida no início da lide.

Desta forma, estando ligados os embargos de terceiros com a ação de reivindicação, esta em cumprimento de sentença, a determinação da revogação da liminar entende-se que tal situação altera substancialmente o julgado de perda de objeto.

Ou, em outras palavras, deve a imissão de posse em favor dos exequentes (autores da ação), ser cumprida sem mais delongas.

Com estas considerações, apenas reforçando o que já foi tratado em sede dos embargos de terceiros (revogando a liminar), anulo a sentença extintiva do cumprimento de sentença e ordeno, incontinenti, o cumprimento de mandado de imissão de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024